Tribunal: TJDFT
Processo: 0739188-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739188-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 17/09/2024, considerando que a decisão que revogou a gratuidade de justiça (e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição) foi proferida em 19/07/2024, com ciência registrada no sistema em 23/07/2024 e prazo para manifestação até 13/08/2024, conforme consta da aba “Expedientes”, do processo referência. Esclareço que a determinação de cancelamento da distribuição (ID 207881046 do processo referência) não tem conteúdo decisório, sendo mera decorrência do não cumprimento da decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator